Tribunal: TJMT
Processo: 1002203-15.2024.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE AUTORA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por litispendência, negou o pedido de justiça gratuita e condenou o autor ao pagamento de custas processuais. O autor alegou hipossuficiência econômica e requereu a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, apontando a existência de tarifas abusivas e juros elevados, bem como indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça ao apelante;
(ii) verificar se a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é válida, salvo existência de elementos concretos que a afastem, sendo constatada nos autos a insuficiência de recursos do apelante por meio de documentos como carteira de trabalho, extratos bancários e declaração de imposto de renda.
4. O benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que não podem arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e entendimento consolidado do STJ.
5. Configura-se a litispendência quando a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido de outra anteriormente ajuizada e em curso, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo identificada nos autos a existência de demanda idêntica transitada em julgado, com homologação de acordo entre as partes.
6. A distribuição do ônus sucumbencial, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência, impõe a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que a exigibilidade seja suspensa pela concessão do benefício de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevalece na ausência de elementos concretos que a infirmem, autorizando a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Configurada a litispendência entre ações idênticas, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 240 e 337 do CPC.
3. O beneficiário da justiça gratuita responde pelo ônus sucumbencial, mas sua exigibilidade permanece suspensa enquanto persistirem as condições de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 85, § 10, 98, § 3o, 99, § 3o, 240 e 337.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 10.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1811845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.08.2019, DJe 27.08.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002203-15.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOEL PEREIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 060.346.281-21 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONCEDIDO OS BENEFICIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. MÉRITO. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AÇÕES IDÊNTICAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE AUTORA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por litispendência, negou o pedido de justiça gratuita e condenou o autor ao pagamento de custas processuais. O autor alegou hipossuficiência econômica e requereu a revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, apontando a existência de tarifas abusivas e juros elevados, bem como indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça ao apelante;
(ii) verificar se a sentença que reconheceu a litispendência e extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, é válida, salvo existência de elementos concretos que a afastem, sendo constatada nos autos a insuficiência de recursos do apelante por meio de documentos como carteira de trabalho, extratos bancários e declaração de imposto de renda.

4.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que não podem arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e entendimento consolidado do STJ.

5.

Configura-se a litispendência quando a ação possui as mesmas partes, causa de pedir e pedido de outra anteriormente ajuizada e em curso, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, sendo identificada nos autos a existência de demanda idêntica transitada em julgado, com homologação de acordo entre as partes.

6.

A distribuição do ônus sucumbencial, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência, impõe a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ainda que a exigibilidade seja suspensa pela concessão do benefício de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica prevalece na ausência de elementos concretos que a infirmem, autorizando a concessão do benefício de gratuidade de justiça.

2.

Configurada a litispendência entre ações idênticas, é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 240 e 337 do CPC.

3.

O beneficiário da justiça gratuita responde pelo ônus sucumbencial, mas sua exigibilidade permanece suspensa enquanto persistirem as condições de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXIV; CPC, arts. 85, § 10, 98, § 3o, 99, § 3o, 240 e 337.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.05.2018, DJe 10.05.2018; STJ, AgInt no REsp 1811845/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.08.2019, DJe 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joel Pereira Martins da Silva
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara de Porto Alegre do Norte
, que extinguiu sem resolução de mérito, a
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais
,
ajuizada em face do
Itaú Unibanco Holding S/A
,
com o fundamento de litispendência, negando o pedido de justiça gratuita e condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais.

Nas razões recursais, aduz o apelante, a existência de erro no indeferimento da gratuidade de justiça, argumentando que apresentou todos os documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica e que a negativa compromete a sua subsistência e de sua família.

Defende a ausência de análise adequada sobre a concessão do benefício de gratuidade de justiça, mencionando precedentes do STJ que dispensam o preparo em casos dessa natureza (art. 101, §1o do CPC).

Argui a violação aos princípios do acesso à justiça e do devido processo legal, consagrados no art. 5o, incisos XXXV, LIV e LV da Constituição Federal, diante da imposição de custas processuais que não pode arcar.

Pugna pela reforma da sentença para concessão do benefício e que reconhecido do direito de discutir as taxas contratuais cobradas indevidamente.

Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 251380667.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Justiça Gratuita)

Eminentes pares:

De início, da minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

O regramento da gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento.

In casu
, vê-se do contexto dos autos, incluindo análise dos documentos comprobatórios acostados à exordial, dentre eles, a carteira de trabalho, extratos bancários e declarações de imposto de renda, que lhe deve ser conferida a benesse a fim de garantir o acesso à justiça.

O benefício da gratuidade de justiça destina-se à parte que não estiver em condições de pagar as custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros.

Segundo o inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. LEI 1.060/50. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. SÚMULA 481/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. ALINHAMENTO JURISPRUDÊNCIA STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
. 1. Nos termos da Súmula 481/STJ, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita às pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, requer a demonstração da impossibilidade de arcarem com os encargos processuais.
2. Na hipótese sob análise, o acórdão recorrido afirmou a ausência da comprovação de que o requerente não poderia arcar com as custas processuais, para justificar a concessão do benefício da Lei 1.060/50. Alterar esse entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que fica prejudicado o exame do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional quando incidente na hipótese a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido”
. (AgInt no AREsp 927.851/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 10/05/2018)

Assim,
concedo
os benefícios da gratuidade da justiça ao apelante.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Joel Pereira Martins da Silva
em face da sentença que extinguiu o processo sob o fundamento de litispendência.

Explica o apelante celebrou contrato de financiamento com o apelado (Cédula de Crédito Bancário – Operação no 85881003), para aquisição de veículo (Marca: CHEVROLET, Modelo: PRISMA LT MYLINK 1.4, Ano: 2016, Cor: BRANCA, Placa: QBH0333, RENAVAM: 1082826240, CHASSI: 9BGKS69R0GG224239), no entanto, diante da observância de cláusulas abusivas, ajuizou a ação.

O apelante, alegando hipossuficiência econômica e práticas abusivas por parte do apelado, pugnou pela revisão de cláusulas contratuais de financiamento de veículo, indicando a cobrança de tarifas supostamente abusivas e a aplicação de juros considerados superiores aos praticados pelo mercado.

Para tanto, questiona os juros remuneratórios incidentes no contrato, a capitalização dos juros, a cobrança de seguro, tarifas de registro de contrato, cadastro, avaliação de bens e IOF, bem como, pede a revisão do contrato.

Na sentença singular, o juiz
a quo
indeferiu a inicial, reconhecendo a pendência de ações conexas e julgando o feito extinto, com fundamento da litispendência.

Inconformado, pugna o apelante pela reforma da sentença para concessão do benefício e para que seja reconhecido do direito de discutir as taxas contratuais cobradas indevidamente.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a condenação do apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

O cerne da questão gravita em torno da concessão da gratuidade da justiça, se devida ao apelante, bem como, sobre a quem deve recair o ônus da sucumbência, diante da ocorrência de litispendência.

A sentença recorrida reconheceu a litispendência
com os autos n.o 1000755-07.2024.8.11.0059.

Cuida o citado processo de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada pelo aqui apelante, em face do banco apelado.

Da detida análise dos autos, vê-se que na referida revisional questionou o apelante exatamente as mesmas cláusulas do contrato, Cédula de Crédito Bancário – Operação no 85881003, objeto desta ação de revisão.

Vê-se que nos referidos autos, as partes celebraram acordo, acostado junto ao id 163252455 (do Feito n. 1000755-07.2024.8.11.0059), que fora homologado pelo Juízo singular, tendo transitado em julgado (certidão de i 172399776).

Portanto, correta a sentença, ora recorrida, que declarou a litispendência.

A rigor do que dispõe o artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

Por sua vez, o artigo 337, em seus parágrafos 1o e 3o, estabelece:

“Art. 337. (...)

(...)

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Acerca do instituto, esclarecem os doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de u
m processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica. Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3o, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2o, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433).

Desta forma, irrefutável que ocorreu a litispendência na hipótese dos autos. Com efeito, idênticas as ações, uma vez que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Assim, considerando que comprovada a hipossuficiência econômica alegada, restou concedida a justiça gratuita.

Como dito, conforme documentos apresentados, verificou-se que a demanda em tela possui identidade de partes, causa de pedir e pedido com outra ação anteriormente ajuizada.

Portanto, configurada a litispendência, o que impede o prosseguimento da demanda sob julgamento.

A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que, constatada a litispendência, não cabe novo exame do mérito.

Por força do que disciplina o art.
85
do
Código de Processo Civil
, o litigante vencido será condenado ao pagamento de honorários, sendo estes destinados ao advogado da parte vencedora.

Todavia, é sabido que a distribuição dos ônus sucumbenciais não se orienta apenas pela sucumbência dos sujeitos processuais, mas também pela aplicação do princípio da causalidade, por meio do qual será analisada a responsabilidade pela existência da demanda.

Nesse sentido, vejamos a doutrina de Cândido Rangel Dinamarco:

"A sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a causalidade. (...) Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito.

(...)

A razão ética legitimadora da obrigação de reembolsar o valor dos honorários da parte vencedora não é a sucumbência em si mesma. O que legitima a imposição dessa obrigação é o fato de o sujeito haver dado causa ao processo, com isso gerando para o adversário a necessidade de contratar patrono e pagar." (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Malheiros, 2002, 2o ed., 2v. p.635).

Nos mesmos termos, as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo" (
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 9a ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, pág. 192).

Do que não destoa a jurisprudência firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, litteris:

"A condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes, nos termos do art.
20
do
CPC/1973
e do art.
85
do
CPC/2015
. Restando os autores vencidos na demanda por eles ajuizada, faz-se necessário sua condenação na verba honorária" (
AgInt no REsp 1811845/RJ
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019).

Aplica-se também o princípio da causalidade quanto ocorre a perda do objeto de uma demanda, nos termos do art.
85
,
§ 10
do
CPC
: § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Portanto, responde pelas custas, despesas e honorários da parte contrária aquele que ao processo der causa: o réu, porque opção outra não foi concedida ao detentor de determinado direito que não a de se socorrer à tutela jurisdicional; ou o autor, por propor ação inadmissível, gerando o indevido chamamento da
ex adversa
em juízo.

No caso dos autos, com a extinção do feito em razão da litispendência, deve arcar com as custas e despesas processuais, bem como os honorários dos advogados da parte contrária.

Em contrapartida, o apelante, na condição de beneficiário da justiça gratuita, tem suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Nesse contexto, e
mbora tenha havido parcial acolhimento do pedido do apelante quanto à gratuidade de justiça, a configuração da litispendência e a improcedência dos demais pleitos impõem a manutenção da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contudo, em razão da concessão da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade das referidas verbas sucumbenciais, na forma do artigo 98, §3o, do CPC.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para conceder ao apelante o benefício da justiça gratuita, reconhecendo sua hipossuficiência econômica. Todavia, mantenho a condenação ao ônus sucumbencial em razão da ocorrência de litispendência, determinando a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025